Tribunal: CARF
Processo: 11516.721096/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721096/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.961 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
DVS - COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a eficácia do Ato Declaratório Executivo que excluiu a
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL, vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves que dava provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721096/2017-14
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/CTA, sessão de 26 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/FLORIANÓPOLIS/SC, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 967485, de
03 de setembro de 2014 (fls. 70), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2), alegando:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

Durante o trâmite procedimental e antes da subida dos autos à apreciação da
Turma Julgadora de 1a Instância, que prolatou decisão em 27/09/2017, ocorreram diversos
eventos dos quais se falará mais adiante no voto.
Findo referido trâmite, os autos subiram à apreciação da 7a Turma da
DRJ/CTA, sendo prolatada decisão (fls. 183/185) negando provimento à MI e ratificando o ADE
emitido pela DRF/FLORIANÓPOLIS/SC no sentido de excluir a recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto
condutor (destaques no original):
“De acordo com o Ato Declaratório de Executivo - ADE (fl.70), havia vários
débitos que impediam a empresa de permanecer no Simples Nacional no ano-
calendário em pauta.
Com relação aos referidos débitos, conforme Despacho Decisório de fls.114 a
116, tem-se que:
“Diante da regularização dos débitos motivadores da exclusão fora
do prazo, proponho o indeferimento do pleito do interessado e a
consequente manutenção da exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional para o ano calendário 2015, conforme ADE DRF/FNS n°
967485, de 3 de setembro de 2014.”
Pelo exposto, tem-se que os débitos constantes no ADE em pauta não foram
regularizados no prazo legal.
Quanto às alegações de falta de razoabilidade ou proporcionalidade na
exclusão da empresa, é certo que tais argumentos não tem o condão de afastar
as obrigações legais a que todos estão sujeitos. Saliente-se que às autoridades
administrativas tributárias, (lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma
diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se desvencilharem sob pena
de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, vez que a atividade
do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o
desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade
previsto no art.37 da Constituição Federal.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

Por outro lado, alegações de inconstitucionalidade não podem ser oponíveis na
esfera administrativa. Isso porque, ao Administrador Público não é dado
retirar a força jurígena de dispositivo vigorante, nos termos do Decreto
70235/72:
(...)
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e
mantenho o ADE em tela”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
190/194) no qual reiterou fortemente que os débitos que levaram à sua exclusão do regime
beneficiado do SIMPLES NACIONAL estavam todos recolhidos.
Literalmente:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
06/10/2017 – fls. 187, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 06/11/2017 – fls. 190),
a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 146/147) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, sem exigibilidade suspensa. Em
contraparte, a recorrente alega que os débitos que possuía junto à Fazenda Pública foram
integralmente recolhidos.
Porém, como dito no relatório, o presente procedimento tem peculariedades
que vão muito além da mera constatação de que poderiam existir débitos de responsabilidade da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

contribuinte sem que estivessem com a exigibilidade suspensa, linha assumida pelo ADE de 03
de setembro de 2014.
De fato, a partir da ciência dada à contribuinte sobre sua exclusão do regime
beneficiado, ocorreram os seguintes eventos:
1.
em 21/10/2014, a autoridade preparadora informou estar a exclusão suspensa, por força
de interposição de impugnação (fls. 67), e que se confirma pela tela SIVEX juntada aos autos
(fls. 68);
2.
em 05/02/2015, a contribuinte acosta no PA no 10983.513131/2014-01 (com algumas
cópias depois juntadas a este processo – no 11516.721096/2017-14), “Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União” (fls. 71/72), no qual requer revisão de débitos
declarados em virtude de “erro de fato”;
3.
em 04/12/2015, a DRF/Florianópolis, no Processo Administrativo acima citado, por seu
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (SECAT) prolata Despacho Decisório de
REVISÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA (fls.73/75) concluindo:
“Devido ter sido apurado divergências entre as bases de calculo do faturamento
declarado nos PGDAS de 07/2011 a 12/2011 que deram origem aos DAS recolhidos, foi
solicitado a interessada nova apuração com os valores corretos do Registro de Saída,
resultando em diferenças apuradas conforme os DAS de fls. 199 a 210.
O § 2o do art. 147 e o inc. IV do art. 149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
permitem à autoridade administrativa proceder à retificação da declaração e à revisão
de oficio do lançamento quando se comprove erro ou omissão de qualquer elemento
definido em lei como sendo de declaração obrigatória.
Na Divida Ativa os débitos estão com a inscrição na situação de ATIVA AJUIZADA, e
como não estão controlados pelo TRATA-PFN em face de ainda não estar implementada
a rotina e no FISCEL esta com a situação de ENV-PFN, não foi utilizado a
funcionalidade de tratamento.
Devido que o novo sistema do SIC Macro Processo ainda não estar em funcionamento
para tratamento dos débitos do Simples Nacional inscritos em Dívida Ativa, as
divergências a maior encontradas entre a Base de cálculo apurada e as informadas pela
interessada nos PGDAS dos períodos de 07/2011 a 12/2011, foram recalculadas
conforme extrato de fls.199/210 e serão tratadas manualmente neste processo, para fins
de cobrança com alteração da CDA.
Considerando o exposto, uso da competência definida pelo arto 302, do Capítulo IV,
Seção I -aprovado pela anexo da Portaria MF no 203, de 17 de maio de 2012 - delegada
pela Portaria DRF/FNS no 069, de 23/07/2012, art. 1o, inciso III e art. 3o, inciso V e §§ 1o
e 3o, para: ALTERAR DE OFÍCIO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, constante no presente,
referente ao Simples Nacional do PA de 01/2010 a 12/2011 de DVS – COMERCIO DE
CAMA, MESA E BANHO LTDA - ME ,CNPJ: 10.390.598/0001-26, conforme
demonstrativo abaixo.
No demonstrativo a seguir, estamos segregando por tributo os períodos de jul a dez/2011
com saldos devedores.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

Os períodos de jan/2010 a jun/2011 foram declarados e inscritos indevidamente, na
analise foi constatado e concluído que foram recolhidos corretamente, cabendo a
exclusão destes PA da cobrança e inscrição”.

4.
em 30/03/2017, a Unidade de origem junta o formulário Resultado de Consulta
Inscrição Localizada, de emissão da PGFN onde são relacionados os valores inscritos e as
possíveis liquidações de débitos em dívida ativa;
5.
na mesma data de 30/03/2017, a Unidade de origem acosta comprovantes dos
pagamentos efetuados pela contribuinte, relativamente aos seus débitos (fls. 90/113);
6.
sequencialmente, em 13/04/2017, foi emitido Despacho Decisório da lavra do SERVIÇO
DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA – SEORT, da DRF/Florianópolis pugnando
pelo indeferimento do pedido da recorrente e chancelando o ADE. Mencionada decisão concluiu
nos seguintes termos (fls. 114/116):
“Como demonstrado anteriormente, a motivação da exclusão foi a existência de débitos
em cobrança na PGFN e débitos do Simples Nacional. No que se refere aos valores em
cobrança na PGFN, nota-se que se trata da inscrição em Dívida Ativa no 91414001173-
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

82, referente a débitos do Simples Nacional dos períodos de apuração 01/2010 a 12/2010
e 01/2011 a 12/2011.
Conforme cópia de Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União
juntado às fls. 71 e 72, observa-se que o interessado solicitou a revisão dos débitos acima
referidos por retificação de declaração antes da inscrição.
De acordo com a cópia de Despacho Decisório de fls. 73/75, verifica-se que o resultado
da revisão foi a exclusão dos períodos de apuração 01/2010 a 06/2011 da cobrança e
inscrição e a redução dos valores dos períodos 07/2011 a 12/2011, o que não levou à
extinção da Dívida Ativa. Conforme Resultado de Consulta Inscrição Localizada às fls.
76/87, após a revisão permaneceu em cobrança o valor de R$ 3.458,15 e a inscrição só
foi extinta em 05/01/2016 por pagamento realizado em 30/12/2015.
Quanto aos débitos do Simples Nacional, consoante extratos do sistema SIEF juntados às
fl. 90/101 e comprovantes de fls. 103/113, verifica-se que os pagamentos dos saldos
devedores motivadores da exclusão foram realizados em 30/10/2015.
Diante da regularização dos débitos motivadores da exclusão fora do prazo, proponho o
indeferimento do pleito do interessado e a consequente manutenção da exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional para o ano calendário 2015, conforme ADE
DRF/FNS n° 967485, de 3 de setembro de 2014.
(...)
Considerando o exposto e tudo o mais que do processo consta, uso da competência
definida pelo inciso II do art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF n.o 203 de 14 de maio de 2012, publicado no DOU
de 17/05/2012 e pelo art. 2o inciso III da Portaria DRF/FNS no 69, de 16 de julho de
2012, publicada no DOU de 23/07/2012, para INDEFERIR o pleito do contribuinte
DVS – COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA - ME, CNPJ no
10.390.598/0001-26, mantendo-se os efeitos do ADE de exclusão do Simples Nacional n°
967485/2014”.
7.
cientificada em 25/04/2017 (fls. 121), a contribuinte interpôs “impugnação” (fls. 140/142,
juntada novamente por cópia – fls. 173/175) na qual reafirmou ter procedido às correções de
valores (já noticiadas antes) e realizado o recolhimento dos valores apontados no ADE.
Submetido ao crivo da DRJ/CTA, a exclusão foi mantida.
Dentro do cenário acima relatado, está absolutamente claro e induvidoso que a
contribuinte RECOLHEU TODOS OS DÉBITOS a ela imputados, MESMO QUE TENHA
FEITO TAIS PAGAMENTOS APÓS o prazo regulamentar (trinta dias a partir da ciência do
ADE).
Nessa toada, resta ver se este procedimento, como quer a interessada,
invalidaria a exclusão do regime simplificado.
Pois bem, após os eventos antes transcritos, o quadro que se apresentava era o
seguinte:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

a)
débitos indicados pela RFB no ADE (fls. 68) e posteriormente ajustado pelos dois DD
emitidos (fls. 73/75 e 114/116):

A respeito destes valores, prescreveu literalmente o DD (fls. 115):
“De acordo com a cópia de Despacho Decisório de fls. 73/75, verifica-se que o
resultado da revisão foi a exclusão dos períodos de apuração 01/2010 a 06/2011 da
cobrança e inscrição e a redução dos valores dos períodos 07/2011 a 12/2011, o que
não levou à extinção da Dívida Ativa. Conforme Resultado de Consulta Inscrição
Localizada às fls. 76/87, após a revisão permaneceu em cobrança o valor de R$
3.458,15 e a inscrição só foi extinta em 05/01/2016 por pagamento realizado em
30/12/2015.
Quanto aos débitos do Simples Nacional, consoante extratos do sistema SIEF
juntados às fl. 90/101 e comprovantes de fls. 103/113, verifica-se que os pagamentos
dos saldos devedores motivadores da exclusão foram realizados em 30/10/2015.
Diante da regularização dos débitos motivadores da exclusão fora do prazo,
proponho o indeferimento do pleito do interessado e a consequente manutenção da
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional para o ano calendário 2015,
conforme ADE DRF/FNS n° 967485, de 3 de setembro de 2014”. (destaques
acrescidos).
Ou seja, os valores foram resgatados, porém, na posição da Autoridade
Tributária da DRF/Florianópolis, “fora de prazo”, por isso, mantida a exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL.
Cabe, pois, aferir tais recolhimentos:

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

b)
recolhimentos dos débitos (fls. 90/113):
DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL APONTADOS NO SIVEX
1
2
3 (4 + 5)
4
5
6
7
8
Mês
Sdo. Devedor
Vlr. Total
Vlr.
Principal
Vlr. Encargos
Data
Fls.
Fls.
Ano
SIVEX
Recolhido
Recolhido
Recolhido
Recolhimento Autos
Ext.
Pagto.
jan/12

893,96 1.378,84

893,96 484,88
30/10/2015
91
103
fev/12

1.038,09 1.601,15 1.038,09 563,06
30/10/2015
92
104
mar/12

829,05 1.272,84

829,05 443,79
30/10/2015
93
105
abr/12

664,76 1.015,68

664,76 350,92
30/10/2015
94
106
mai/12

780,28 1.187,20

780,28 406,92
30/10/2015
95
107
jun/12

849,15 1.286,21

849,15 437,06
30/10/2015
96
108
jul/12

887,04 1.337,48

887,04 450,44
30/10/2015
97
109
ago/12

667,59 1.002,99

667,59 335,40
30/10/2015
98
110
set/12

515,56 771,43

515,56 255,87
30/10/2015
99
111
out/12

60,07 89,55

60,07 29,48
30/10/2015
100
112
dez/12

627,77 928,66

627,77 300,89
30/10/2015
101
113
TOTAL 1

6.919,36 10.493,19 6.919,36 3.573,83

DÉBITOS JUNTO À PGFN APONTADOS NO SIVEX - DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO 91414001173
1
2
3
4 (2 - 6)
5
6
7
Mês
Sdo. Devedor
Fls.
Vlr. Retificado
Fls.
Valor
Fls.
Ano
SIVEX
Autos
Despacho Decisório Autos
Remanescente
Autos
jan/2010 a jun/2011
257.228,38
69

257.210,38
75

18,00
75
jul/11
477,41
69

463,92
74

13,49
82
jul/11
477,41
69

463,92
74

13,49
82
jul/11
1.452,04
69

1.411,58
74

40,46
82
jul/11
342,05
69

332,38
74

9,67
82
jul/11
4.129,62
69

4.014,09
74

115,53
82
ago/11
457,44
69

426,75
74

30,69
82
ago/11
457,44
69

426,75
74

30,69
82
ago/11
1.389,29
69

1.297,22
74

92,07
82
ago/11
327,79
69

305,77
74

22,02
82
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

ago/11
3.952,74
69

3.689,87
74

262,87
82
set/11
451,06
69

413,42
74

37,64
83
set/11
451,06
69

413,42
74

37,64
83
set/11
1.369,33
69

1.256,43
74

112,90
83
set/11
323,24
69

296,24
74

27,00
83
set/11
3.896,39
69

3.574,06
75

322,33
83
out/11
496,95
69

476,87
75

20,08
83
out/11
496,95
69

476,87
75

20,08
83
out/11
1.513,46
69

1.437,53
75

75,93
83
out/11
356,01
69

341,61
75

14,40
83
out/11
4.302,65
69

4.052,19
75

250,46
83
nov/11
490,00
69

441,47
75

48,53
83
nov/11
490,00
69

441,47
75

48,53
83
nov/11
1.477,36
69

1.330,71
75

146,65
83
nov/11
351,05
69

316,24
75

34,81
83
nov/11
4.169,80
69

3.748,80
75

421,00
83
dez/11
513,24
69

460,67
75

52,57
84
dez/11
513,24
69

460,67
75

52,57
84
dez/11
1.481,85
69

1.353,68
75

128,17
84
dez/11
352,12
69

325,29
75

26,83
84
dez/11
4.269,29
69

3.914,58
75

354,71
84
TOTAL 2
298.456,66

295.574,85

2.881,81

c)
RESUMO
A fotografia estampada nos itens “a” e “b” aponta para o seguinte quadro, em
sequência cronológica dos fatos:
i)
em 22/09/2014 a recorrente foi cientificada (fls. 89) de sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL pela existência de débitos que não se
encontravam com exigibilidade suspensa;
ii) em 21/10/2014 acostou manifestação de inconformidade contra o ADE
(fls. 2);
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

iii) na mesma data, 21/10/2014, a autoridade preparadora informou estar a
exclusão suspensa (fls. 67) por força de interposição da MI, que se
confirma pela tela SIVEX juntada aos autos (fls. 68);
iv) em 05/02/2015, a contribuinte acostou no PA no 10983.513131/2014-01
(que tem algumas cópias juntadas ao processo que aqui se discute – no
11516.721096/2017-14), “Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em
Dívida Ativa da União” (fls. 71/72), no qual requer revisão de débitos
declarados em virtude de “erro de fato”;
v) em 04/12/2015, a DRF/Florianópolis, no Processo Administrativo acima
citado, por seu Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
(SECAT) prolata Despacho Decisório de REVISÃO DA INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA (fls.73/75) concluindo pelo provimento parcial
do pleito da recorrente, reduzindo substancialmente os débitos que
determinaram a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES
NACIONAL, mantendo, entretanto, “em aberto” a parcela de R$
2.881,81 (valor original), remanescente da inscrição em DAU junto à
PGFN;
vi) mais de um ano depois, em 30/03/2017, a Unidade de origem junta o
formulário Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls. 76/87),
de emissão da PGFN, onde são relacionados os valores inscritos e as
liquidações de débitos em dívida ativa. Não é possível confirmar o dia
em que a PGFN emitiu tal formulário (já que acostado pela
DRF/Florianópolis somente em 30/03/2017). Porém, pesquisas
realizadas por este Relator no PA no 10983.513131/2014-01 (que cuida
deste pedido de revisão) mostram que sua autenticação e juntada
àqueles autos ocorreram em 03/02/2016;
vii) na mesma data de 30/03/2017, a Unidade de origem juntou comprovantes
dos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativamente aos seus
débitos (fls. 90/113);
viii) sequencialmente, em 13/04/2017, foi emitido Despacho Decisório da lavra
do SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA –
SEORT, da DRF/Florianópolis pugnando pelo indeferimento do
pedido da recorrente e chancelando o ADE, conforme antes
reproduzido neste voto (fls. 114/116);
ix) cientificada da decisão em 25/04/2017 (fls. 121), a contribuinte interpôs
“impugnação” (fls. 140/142, juntada novamente por cópia – fls.
173/175) na qual reafirmou ter procedido às correções dos valores
indevidos (já noticiadas antes) e realizado o recolhimento dos
montantes apontados no ADE.
Pois bem.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

Embora os eventos atrás mencionados tenham mostrado iniciativa da
recorrente em retificar erros e equívocos cometidos (que são inerentes à própria atividade
humana) e a Autoridade Tributária tenha deferido parcialmente o quanto requerido (PA no
10983.513131/2014-01), especialmente os valores inscritos em dívida ativa (inscrição no
91414001173), pertinentes aos anos-calendário de 2010 e 2011 e presentes no “Pedido de
Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União”, fato é que, além do débito
remanescente junto à PGFN, no valor original de R$ 2.881,81, existiam outros onze débitos
do SIMPLES NACIONAL do ano-calendário de 2012 (janeiro/2012 a outubro/2012 e
dezembro/2012), a saber, em valores originais:
1. R$ 2.881,81 (dívida ativa – anos de 2010 e 2011);
2. R$ 6.919,36 (onze parcelas do SIMPLES NACIONAL – ano de 2012).
Certo que tais débitos foram adimplidos; porém, isso ocorreu somente em
30/12/2015 (relativo à dívida ativa) e 30/10/2015 (os do SIMPLES NACIONAL), ou seja, mais
de um ano após o vencimento do trintídio legal (22/10/2014), contado a partir da data da ciência
do ADE ocorrida em 22/09/2014.
Não é menos verdade que a recorrente mostrou interesse em regularizar as
pendências que possuía, tanto que acostou no Processo Administrativo no 10983.513131/2014-
01, formalizado pela DRF/Florianópolis/SC, “Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa da União” (com cópia nestes autos - fls. 71/72), no qual requereu revisão de débitos
declarados em virtude de “erro de fato”.
Igualmente verdade que, naqueles autos, houve provimento parcial do pedido
de revisão, com redução substancial do débito inscrito.
Do mesmo modo, inteiramente verdade que, enquanto não decidido o quanto
requerido no referido PA (o que só veio a ocorrer em 04/12/2015, conforme pesquisas deste
Relator nos mencionados autos), entendo que o débito remanescente de R$ 2.881,81 (inscrito em
DAU) poderia ser liquidado até trinta dias após a decisão. Como seu recolhimento fez-se em
30/12/2015, o procedimento da contribuinte deveria ser validado e inexistiria óbice à sua
mantença no regime simplificado.
Mais a mais, independentemente deste aspecto, iniludível que, enquanto
pendente de decisão o pedido de revisão dos débitos protocolizado pela contribuinte, todas as
rubricas presentes no referido pedido, inclusive o montante de R$ 2.881,81, estavam com
exigibilidade suspensa.
PORÉM, se o débito remanescente junto à PGFN e relativo aos anos-
calendário de 2010 e 2011 poderia ser desconsiderado (pelos motivos exaustivamente atrás
elencados), o mesmo não se pode dizer dos valores inadimplidos e que dizem respeito a
2012, isso porque não existia, em relação a eles, pedido de revisão (que só abrangeu 2010 e
2011) e qualquer questionamento acerca de seus montantes.
Desse modo, inexistindo discussão sobre suas procedências, fatos geradores e
montantes apurados e declarados pela própria contribuinte, os recolhimentos deveriam ter sido
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721096/2017-14

efetuados nos prazos regulamentares ou, em última hipótese, dentro do prazo de trinta dias a
contar da ciência do ADE de exclusão, diga-se, até 22/10/2014, o que não ocorreu.
Demais disso, não se vislumbra nos autos a existência de quaisquer dos
requisitos presentes no artigo 151, do CTN, que pudessem levar à suspensão de suas
exigibilidades.
Desse modo, recolhidos os montantes relativos ao período de janeiro/2012
a outubro/2012 e dezembro/2012, no valor original de R$ 6.919,36, somente em 30/10/2015
(conforme planilha estampada neste voto), o pedido da recorrente se fragiliza e não pode ser
provido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a eficácia do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 967485, de 03 de setembro de
2014 que excluiu a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de
2.015.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital